Tribunal: TJDFT
Processo: 0719415-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0719415-82.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: A. N. M. D. R. REPRESENTANTE LEGAL: JULIANA CASTRO DE MORAIS DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Sul América Companhia de Seguro Saúde contra a decisão interlocutória proferida nos autos da ação de obrigação de fazer n. 0722492-96.2025.8.07.0000 na qual o Juízo de Primeiro Grau deferiu tutela de urgência para determinar-lhe a autorização de cinco (5) sessões de fonoaudiologia por semana a A.N.M.D.R. conforme prescrito em relatório médico no prazo máximo de vinte e quatro (24) horas, sob pena de multa de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) por descumprimento (id 234481524 dos autos originários). A agravante defende a necessidade de produção de prova pericial para apurar se o tratamento requerido pela agravada preenche os critérios estabelecidos pela Lei n. 14.454/2022. Requer a conversão do feito em diligência para antecipar a prova pericial médica. A análise perfunctória dos autos revela que a agravante não formulou o requerimento mencionado no Juízo de Primeiro Grau para a sua prévia análise e decisão antes da interposição do presente agravo de instrumento. Intime-se a agravante para manifestar-se sobre eventual não conhecimento parcial do agravo de instrumento por supressão de instância com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo de cinco (5) dias. Registro que a faculdade de manifestação quanto ao não conhecimento parcial do agravo de instrumento não implica na possibilidade de complementação, modificação ou correção de suas razões. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator